Tribunal: TJES
Processo: 0014408-68.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014408-68.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA PEREIRA AMANCIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA

REDUÇÃO DA PENA.
PRIMEIRA FASE.

CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURS
O
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Na primeira fase dosimétrica, do crime de homicídio qualificado, os vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências”, foram devidamente desvalorados, para ambos os réus, já que o fundamento utilizado baseou-se em fatos concretos.

2. Em relação as penas-base, para o crime de corrupção de menores, revela-se correta a negativação das balizas “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias”, para os dois réus, em razão das particularidades do caso em análise.

3. O aumento procedido pelo Magistrado, em 06 (seis) meses, em razão da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), não é desproporcional, estando abarcado pela discricionariedade do Julgador, pois adotou uma fração mais adequada ao caso concreto

4. Inviável o afastamento da qualificadora da emboscada, uma vez que, quando submetida ao Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a incidência da referida qualificadora, sendo certo que, a conclusão alcançada, não destoa das provas dos autos.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014408-68.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATILA PEREIRA AMANCIO, REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
e
ATILA PEREIRA AMANCIO
, contra a r. sentença (fls. 820/825-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e emboscada (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), e corrupção de menores (art. 244- B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), o primeiro às penas de 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,, e o segundo, às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razões (id 3355202), a defesa do acusado REINALDO, requer a redução das penas-base, fixando-as no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e não de 1⁄4 (um quarto), na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a agravante da reincidência (id 3355202).

Por sua vez, a defesa do réu ÁTILA (fls. 845/857), requer a redução das penas-base, a retirada da qualificadora de emboscada (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) e a aplicação do instituto da detração penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2017, no bairro Morrinhos, em Cariacica-ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de desígnios previamente ajustados entre si e com os adolescentes V.B.R e R.F.A.O., utilizando armas de fogo, desferiram diversos disparos contra a vítima RENATO RODRIGUES DA COSTA, sendo a causa de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que os denunciados e os adolescentes combinaram previamente uma emboscada para atrair a vítima até o local do crime, para que pudesse ser executada, já que trabalhava como motoboy.

Relata também a denúncia, que os denunciados pertenciam ao tráfico de drogas na região, e acreditavam que a vítima passava informações sobre a traficância, para seus rivais.

Registro que as defesas não questionam a materialidade e a autoria dos crimes, pretendendo, tão somente, o redimensionamento das penas dos acusados REINALDO e ÁTILA.

Na primeira fase dosimétrica, do crime de homicídio qualificado, alegam as defesas que foram indevidamente desvalorados os vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências”, para ambos os réus.

Quanto a baliza “culpabilidade”, reputo correta a sua desvaloração, pois os acusados premeditaram o crime, já que ligaram para o restaurante onde a vítima trabalhava, pedindo para que ela entregasse um marmitex, indo ao encontro dos executores, a revelar a maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4.
No caso concreto, para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a premeditação de seus atos, o que lhes confere especial frieza. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Em relação a vetorial “conduta social”, também entendo que merece desvalor, pois os réus são conhecidos no bairro onde ocorreu o crime, por participarem do tráfico de drogas, sendo temidos por populares.

De igual modo, a baliza “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que os acusados executaram a vítima em via pública, na presença de populares, para provocar medo e temor, perante seus inimigos da facção rival.

Reputo, ainda, que o vetor “consequências” foi corretamente desvalorado, pois a vítima possuía um filho menor, que ficou desamparado. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)2.
O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Indo adiante, em relação as penas-base, para o crime de corrupção de menores, verifico que o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias”, para os dois réus.

De fato, a culpabilidade foi devidamente negativada, pois o crime foi premeditado, objetivando a prática do homicídio, sendo previamente ajustado com os adolescentes, como seria a execução da vítima.

A “conduta social” também é desfavorável, haja vista que os acusados possuem envolvimento com organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de drogas.

Além disso, tenho como correta a desvaloração da vetorial “circunstâncias”, uma vez que os acusados corromperam os menores,c para que participassem de um crime de homicídio, em via pública, objetivando causar o temor na população do bairro, em razão da “guerra no tráfico de drogas”.

Prosseguindo, a defesa do acusado REINALDO, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e não de 1⁄4 (um quarto), na segunda fase dosimétrica, do crime de corrupção de menores, tendo em vista a agravante da reincidência.

Todavia, tenho que o aumento procedido pelo Magistrado, em 06 (seis) meses, em razão da aludida agravante não é desproporcional, estando abarcado pela discricionariedade do Julgador, pois adotou uma fração mais adequada ao caso concreto, como já decidiu o STJ:

“(...) 3.
A lei não fixa parâmetros aritméticos para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se
a
molde

à espécie.

No caso, o aumento da pena na segunda fase se deu em 6 meses, o que não se mostra desproporcional.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 2.209.249/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Prosseguindo, a defesa do réu ÁTILA, na terceira fase dosimétrica, requer o afastamento da qualificadora da emboscada (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

No entanto, quando submetida ao Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a incidência da referida qualificadora, conforme termo de resposta aos quesitos de fls. 816, sendo certo que, a conclusão alcançada, não destoa das provas dos autos, já que os acusados, previamente, ligaram para o restaurante onde a vítima trabalhava como motoboy, e pediram para ele fazer uma entrega no endereço, em que onde ocorreu o fato delituoso, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, em relação ao pedido de detração penal, formulado pelo acusado ÁTILA, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua apreciação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4511987),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.